Tribunal: TJDFT
Processo: 0741465-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de nulidade de citação por edital nos embargos à execução ajuizados pelo agravante. Alegação de não esgotamento das diligências para localização do réu. Decisão recorrida entendeu pela validade da citação em razão de múltiplas tentativas infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se foram esgotados os meios razoáveis para localizar o agravante;
(ii) se é válida a citação por edital diante das diligências realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 256 do CPC, a citação por edital é medida excepcional, admitida após esgotadas as tentativas de localização do réu.
4. O agravado demonstrou ter realizado diversas diligências, incluindo consultas a sistemas conveniados e expedição de cartas precatórias, todas sem sucesso.
5. A jurisprudência consolidada entende que o esgotamento dos meios não exige diligências absolutas, sendo suficiente a comprovação de esforço razoável e exaurimento de endereços conhecidos.
6. A decisão recorrida fundamentou-se adequadamente em elementos que comprovam a validade da citação editalícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas razoáveis e infrutíferas de localização do réu, não sendo necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 242, 256, 802.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1912855, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.08.2024.